Tribunal: TJBA
Processo: 0406769-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0406769-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: P MENDONCA E CIA LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATATO PARA ABERTURA DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO § 2.º, ART. 702 DO CPC. ALEGAÇÃO GENERICA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos presentes autos, foi ajuizada Ação Monitória pelo Banco do Nordeste, face ao inadimplemento de contrato de abertura de crédito no valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), realizado em 26 de junho de 2012.

Frise-se que os Embargos foram apresentados em 21/09/2019, quando já estava em vigor o CPC/2015.
2.
O apelante não negou a constituição da dívida, limitou-se a impugnar o valor que lhe é cobrado sem, contudo, apresentar o valor que entende correto por meio de planilha de cálculo, conforme é exigido pelo § 2.º do art. 702 do CPC. Ocorre que a ação monitória por ter rito procedimental diferenciado, exige o estrito cumprimento das determinações legais, incumbindo ao apelante a desconstituição da presunção de veracidade sobre o débito, sob pena de aplicação do disposto no § 3.º do art. 702. Frise-se que os Embargos foram apresentados em 21/09/2019, quando já estava em vigor o CPC/2015.
3.
Face a sucumbência do apelante, majoro a condenação em honorários ao percentual de 12% sobre o valor da condenação,
nos termos do § 2.º, art. 85 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutido
s estes autos da
Apelação Cível n.º 0406769-87.2013.8.05.0000,
em que figuram, como Apelante,
P MENDONCA E CIA LTDA - ME
,
e outros
e, como Apelado,
Banco do Nordeste S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça

Salvador, .